Tribunal: TJMT
Processo: 1005061-07.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005061-07.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE VENTURA DE ALMEIDA - CPF: 569.672.171-00 (RECORRIDO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ADELSON JOSE MARQUES FILHO - CPF: 019.320.661-79 (RECORRIDO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), GABRIEL CARDOSO VOLTZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DA CAUSA – DECURSO DE MAIS DE DEZ MESES DESDE O
DECISUM
– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – SEM NOTÍCIAS DE QUE VOLTARAM A DELINQUIR – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Não obstante tenha o Ministério Público trazido aos autos elemento que demonstrasse a necessidade da prisão preventiva dos recorridos, o interstício temporal de mais de dez meses desde que a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos recorridos, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos, afastando-se, por ora, a indispensável da prisão preventiva.

Portanto, incabível a imposição da prisão preventiva porquanto ausente a contemporaneidade da medida e inexistentes fatos novos desfavoráveis ao acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em 23 de março de 2023, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal de competência do júri n. 1014644-50.2022.8.11.0042, que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos acusados
Antonio José Ventura de Almeida
e
Adelson José Marques Filho
(id. 184845665).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos, diante da presença dos requisitos para a segregação cautelar. Ademais, os recorridos não agiram em uma incursão policial legítima, mas para fins de vingança pessoal, haja vista que um dos recorridos –
Adelson José Marques Filho
– foi exatamente a pessoa que teria tido seu veículo furtado por uma das vítimas.

Asseverou que representa maior periculosidade social o agente que, investido do poder de polícia pelo Estado, equipado e treinado por esse mesmo Estado, utilizando armas de grosso calibre a ele “cedidas” pelo Estado, utilizar de tudo isso para eliminar vidas humanas por interesses escusos e particulares!? Estando preenchido o fundamento da garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, que revela a periculosidade dos agentes.

Ainda, afirmou que “qual testemunha poderia se sentir confortável para depor em Juízo, sabendo que os réus já mataram a principal “testemunha” do evento criminoso? A necessidade da cautelar para conveniência da instrução criminal ecoa vigorosamente nestes autos!” (id. 184845665)

Em contrarrazões, Antonio José Ventura de Almeida, rechaça a pretensão acusatória, afirmando que não se pode prevalecer a simples afirmativa de que o crime, abstratamente, foi grave, fato comum a todos os homicídios (tentados ou consumados) e subsumido na gravidade do próprio tipo penal, bem como não há nos autos prova de que, em qualquer momento, a suposta vítima ou possíveis testemunhas tenham sido coagidas ou ameaçadas de alguma maneira pelo recorrido. Por fim, destacando a ausência de contemporaneidade, eis que desde a ocorrência do suposto crime (16/09/2022) já se passaram mais de 06 (seis) meses e não existe indícios de que o recorrido tenha colocado em risco a ordem pública ou a conveniência da instrução criminal (id. 184845676).

Adelson José Marques Filho, em contrarrazões aduziu que o recorrido não apresenta registros criminais, que é servidor público militar, bem como que já se passaram mais de 06 (seis) meses do fato ocorrido, não se tendo notícias de que de alguma forma obstruiu a obtenção de provas ou coagiu qualquer testemunha (id. 184845679).

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (id. 184845682).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou pelo
provimento
do recurso, com a reforma da decisão, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (id. 191586151), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em 23 de março de 2023, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal de competência do júri n. 1014644-50.2022.8.11.0042, que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos acusados
Antonio José Ventura de Almeida
e
Adelson José Marques Filho
(id. 184845665).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos, diante da presença dos requisitos para a segregação cautelar. Ademais, os recorridos não agiram em uma incursão policial legítima, mas para fins de vingança pessoal, haja vista que um dos recorridos –
Adelson José Marques Filho
– foi exatamente a pessoa que teria tido seu veículo furtado por uma das vítimas.

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que CONHEÇO do
stricto sensu
manejado pela Acusação, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta dos autos que Adelson José Marques Filho e Antônio José Ventura de Almeida, policiais militares, foram denunciados pela prática, na data de 16 de setembro de 2022, do delito descrito no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, e artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2022, narrando o seguinte contexto fático (id. 184845669. p. 46-49):

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de setembro de 2022, por volta das 22h45min, no interior de uma quitinete situada à Rua Direita, nº 45, Bairro Canjica, nesta Capital, ANTONIO JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA e ADELSON JOSÉ MARQUES FILHO, agindo em conluio e unidades de desígnios, por torpe motivação, fazendo uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, mediante disparos de armas de fogo de uso restrito, mataram GABRIEL CARDOSO VOLTZ e tentaram matar MARQUESON RODRIGUES DE ALMEIDA, não consumando este último fato por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo restou apurado, dias antes do homicídio, precisamente no dia 04 de setembro deste ano, a vítima MARQUESON subtraiu um veículo automotor pertencente ao ora denunciado ADELSON JOSÉ MARQUES FILHO que, algum tempo depois, recebeu a informação de onde poderia encontrar o responsável pelo furto, sendo a quitinete palco dos eventos narrados nesta inicial.

Foi assim que, munido desta informação, já ajustado com seu colega ANTONIO JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA, dirigiram-se ambos os policiais até a quitinete já com o torpe desiderato de matar aquele que consideravam o responsável pela subtração do veículo.

Provam os autos que os indiciados invadiram a quitinete e o quarto em que residiam MARQUESON e GABRIEL, instante em que, sem prévia discussão, efetuaram um disparo que atingiu MARQUESON. Apavorado, GABRIEL indagou “PRA QUE ISSO CARA!?”, oportunidade em que também foi alvejado por um tiro que perfurou sua têmpora esquerda, provocando-lhe a morte (vide laudo pericial de nº 1.1.01.2022.025822-01, anexado a esta denúncia).

Perpetrado o crime, os indiciados colocaram as duas vítimas na viatura e saíram do local, contudo, em determinado momento, já com o veículo em movimento, a vítima MARQUESON logrou êxito em saltar da viatura e correr pedindo socorro, o que impediu a consumação do segundo homicídio, já que populares chamaram uma outra guarnição da Polícia Militar, que socorreu a vítima e a levou para receber cuidados médicos.

A motivação torpe emerge do sentimento de vingança nutrido pelos indiciados, que mataram GABRIEL e tentaram contra a vida de MARQUESON em razão do furto do veículo Volkswagen Voyage 1.6, placa OBE-6670, ano 2012, modelo 2013, de cor branca, pertencente ao ora denunciado ADELSON JOSÉ MARQUES FILHO. Revelam os autos que esta subtração se deu no dia 04 de setembro deste ano, ocasião em que MARQUESON, acompanhado de uma moça não identificada, furtou o automóvel, contudo, devido à sua embriaguez, acabou por abandonar o mesmo que, posteriormente, foi encontrado pelo proprietário.

Ecoa dos autos a utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que surpreendidas no interior de casa quando da invasão dos policiais militares que para lá se dirigiram com o desiderato homicida.

Também utilizaram uma arma de uso restrito para a prática delitiva, qual seja uma submetralhadora Sig Sauer MPX 9x19mm, nº 62F022377...”

A autoridade judicial, em 06 de março de 2023, indeferiu o pedido do Ministério Público e da assistente de acusação para a prisão preventiva dos acusados, nos seguintes termos:

[...] Quanto aos pedido de prisão preventiva, formulada tanto pelo representante do M. Público, como também pelo ínclito e culto advogada da assistente de acusação, evidentemente, que pertinente a comorovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria, ou seja, fumus commissi delicti, encontram mais que sobejamente demonstrado, tanto é que a denúncia foi recebida – Id. 104729337.

Por sua vez, quanto ao fundamento da prisão preventiva, ou seja, o periculum in libertatis, NÃO vislumbro no momento quaisquer de suas hipóteses.

Senão vejamos.

Fundamenta o representante do M. Público, como a assistente de acusação, para formular o pedido de prisão preventiva, tanto para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, como também por CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, sendo que o parquet justifica como garantia da ordem pública, nos seguintes fundamentos: a) gravidade concreta do crime; b) por serem policias militares deveriam zelar pela defesa da sociedade; c) por terem treinamento, expertise e armamamento; enquanto o assistente de acusação justifica a prisão para garantia da ordem pública, em 02 ( Dois ) argumentos, a saber: a) gravidade do delito ( Homicídio e Tentativa de Homicídio ); b) reiteração delitiva.

Nada obstante a conduta atribuída aos increpados se mostre reprovável, contudo INEXITE PERICULOSIDADE ANORMAL à justificar(em) sua(s) prisões cautelares, só pelo simples fato de ser policial militar, quiçá, por esses treinamentos especiais – expertise – é que consiguiram sobreviver, pois, no momento não se pode perder de vista que foram apreendidos 02 ( Duas ) armas que estariam com as vítimas.

Ora, se é verdade ou não, que as armas estavam na Kitnet, portanto, de posse ou não das vítimas, essa questão terá que ser objeto de análise de instrução, eis que, nesse momento não se tem como sopesar com maior credibilidade o depoimento da vítima sobrevivente em detrimento dos policias, da mesma forma, não se deve sopesar o depoimento dos policias em detrimento das vítimas, pois se assim fizesse, seria o caso dos representantes do M. Público, quais subscreveram a denúncia, ao invés de denunciá-los, haveriam necessariamente de postular pelo arquivamento do feito.

Outrossim, o crime por si só é grave, trata de um homicídio e uma tentaiva de homicídio, portanto, se for analisar, inclusive, sob o aspecto jurídico, é até mesmo hediondo, mormente ao deparar com os “ensaios” fotográficos do laudo de necropsia.

Nesse sentido, não me passou despercebido a circunstância em que a vítima GABRIEL foi alvejada, ou seja, o tiro atingiu, perfurou e adentrou seu lado esquerdo do rosto. Ora, não precisa ser ninguém com conhecimento especiais, que a pessoa qual atingiu estaria paralelo a vítima, todavia, o que não foi apurado é se a vítima fatal estaria apontando, ou supostamente apontando arma para outra policial. Enfim!

Como disse, posterguei análise aguardando a instrução, todavia, como há reiterados pedidos de apreciação de prisão - Id’s. 106599303 ( MP ) e 106965737 ( Assiste de Acusação ) – então, não há como mais postergar.

Quanto ao fundamento da prisão por reiteração criminosa, propugnado pelo assistente de acusação, como argumento de prisão, tenho que pertinente ao acusado ADELSON JOSÉ MARQUÊS FILHO, não vislumbrei NENHUM registro, senão pela existência desta ação penal.

Já no que diz respeito ao outro denunciado, qual seja, ANTÔNIO JOSÉ VENTURA de ALMEIDA, constatei a existência apenas da AP n.º 1034807-11.2021.8.11.0002, em trâmite perante à 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, contudo, DELEITO DE TRÂNSITO, sendo que os demais registros, como os encontrados nas comarcas de PORTO ESPERIDIÃO e COLNIZA, ou consta o mencionado policial como condutor de prisão, ou então, como testemunha.

Portanto, como se nota, apesar da reiteração delituosa seja realmente um dos casos permissivos para decretação da prisão preventiva, como fundamento para garantia da ordem pública, todavia, não vislumbro no caso em questão, nem mesmo pertinente ao mencionado pelo advogado da assistente de acusação, em que refere que ambos increpados fazem parte daquela prisão por “Atacado”, referindo a reportagem constante de fl. 12, do Id. 103353095.

Enfim!

Dessa forma, passo análise quanto ao segundo fundamento formulado pelos representantes do M. Público e da Assitente de Acusação, qual seja, por CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, sendo que no caso do M. Público, sob alegação da preservação da vítima sobrevivenmte, como se nota do trecho a seguir transcrito: “ (...). Tambe m deve ser levado em conta que mataram aquele que seria “testemunha” do homicídio da vítima visada, já que a intenção dos policiais era matar o autor do furto do veículo - MARQUESON -, contudo deliberaram matar GABRIEL pelo simples fato de se encontrar na companhia daquele na ocasião do evento homicida. (... )” ( Destaque Nosso )

Data vênia, não me parece muito lógico este racicíonio, pois, se não fosse para deixar testemunha, teria matado ambos e oportunidade para isso tiveram, logo, porque fariam os acusados agora? Pelo contrário, qualquer coisa que acontecer com a vítima sobrevivente, sem dúvida que a “virose” recairão sobre os réus, logo, deduzo e acredito, se há alguém, mais do que nunca torcedendo para que nada aconteça com a vítima, com certeza serão os imputados.

No que se refere, por sua vez, aos argumentos do nobre advogado da assistente de acusação, como fundamento da prisão por CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ou seja, de que a vítima sobrevivente e o morador da Kitnet PAULO MESSIAS SIMÃO COSTA, sofreram ameaças por parte dos policiais, primeiramente, deveriam ter relatado isso perante à autoridade policial quando inquiridos, ou então, posteriormente, registrando boletim de ocorrência sobre essas ameaças, ou supostas ameaças.

No entanto, fato é que, a circunstância de comparecerem em juízo, mormente a vítima sobrevivente e relatar o acontecido, ou suposto acontecimento, ocorrido na Kitnet que se encontravam, inclusive, de forma pormenorizada, permite, justamente, uma ilação diversa do afirmado no pedido de representação formulado pelo advogado da assistente de acusação, ou seja, que vem, estão ou foram ameaçados.

Assim, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o periculum libertatis, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

POR TAIS RAZÕES, indefiro o pedido de prisão preventiva formulada pelos representantes do M. Público ( Id. 104051855 ) e sua reiteração ( Id. 106599303 ), além do pedido formulada pela assistente de acusação, através de seu causídico ( Id. 103353095 ) e sua reiteração ( Id. 106965737 )...”
(id. 184845672, p. 47/50).

Contra o referido
decisum
é que se insurge o Órgão Ministerial, ao argumento de que presente os requisitos da segregação cautelar.

Destaca-se inicialmente que o
decisum
foi prolatado em 06 de março de 2023, o recurso em sentido estrito foi proposto em 21 de março de 2023, recebido em 23 de março de 2023, as contrarrazões apresentadas em 03 de abril de 2023 e 05 de abril de 2023, sendo que o feito permaneceu paralisado até 05 de outubro de 2023 quando a autoridade judicial determinou a remessa dos autos a essa Egrégia Corte de Justiça.

Por outro lado, observa-se que há elementos probatórios suficientes de indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva.

Entretanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo
Parquet
, não se vislumbra motivos para decretar a prisão preventiva dos recorridos, como pretende o i. Promotor de Justiça, pois equivocada pelo lapso temporal transcorrido desde a decisão impugnada – 06 de março de 2023 – até a presente data, perfazendo-se mais de 10 (dez) meses, figurando-se por demais frágil a existência de requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais disso, não há notícias nestes autos de que os recorridos tenham se envolvido em novos delitos, o que reforçaria a dúvida quanto à necessidade da medida, bem como na ação penal originaria foi realizada audiência de instrução e julgamento, em 20 de setembro de 2023, sem que houvesse qualquer informação de coação a testemunha.

Desta forma, em relação ao
periculum libertatis
, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada, não há indicativos concretos e
contemporâneos
que justifiquem, atualmente, o decreto da prisão preventiva, pois, o fato ilícito ocorreu em 16 de setembro de 2022, ou seja, há mais de um ano, sendo que a decisão que indeferiu o pedido da decretação da prisão preventiva ocorreu em 06 de março de 2023, tenho que o pedido ministerial, nesse momento, se mostra inoportuno.

Assim, considerando que a decisão atacada foi proferida
há mais de 10 (dez) meses
, sem que tenham sobrevindo notícias de que os recorridos tenham incorrido no cometido de nova infração penal ou em obstrução a persecução criminal, observa-se nos autos que não há elementos aptos a conferir a concretude e necessidade da prisão processual de Adelson José Marques Filho e Antonio José Ventura de Almeida.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível a imposição de cautelares diversas da prisão porquanto ausente a contemporaneidade da medida e inexistentes fatos novos desfavoráveis ao acusado. 2. Recurso ministerial desprovido.”
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10056200025403001 Barbacena, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉ PRESA EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 CPP – RECORRIDA PRIMÁRIA (SEM HISTÓRICO CRIMINOSO) COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE (3 E 8 ANOS) DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECORRIDA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 03 MESES SEM QUALQUER FATO NOVO A INDICAR NECESSIDADE DA MEDIA EXTREMA – RECURSO IMPROVIDO.

Dada a situação fática apresentada nos autos, não evidenciada a gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extrema, porquanto, não demonstrado, de plano, a violação ao artigo 312 do CPP, considerando que a recorrida é ré primária, possui filhos menores de 12 anos de idade, e já encontra-se em liberdade há mais de 03 meses sem qualquer notícia de que tenha cometido novo delito ou descumprido as condições impostas.”
(N.U 1005955-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E AO CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – ULTIMA RATIO – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO PRIMÁRIO E SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS –

LIBERDADE FRUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO SEM NOTÍCIA DE INCURSÃO EM NOVOS DELITOS – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.

2. Na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido. Além disso, a primariedade do réu, o fato da quantidade do entorpecente apreendido não ser expressiva, e o interstício temporal de mais de um ano desde que fora beneficiado com a liberdade provisória, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas, permitem concluir que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1020506-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – RÉUS PRIMÁRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS DISPOSTAS NO ART. 319 DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conquanto os recorridos respondam a outros procedimentos criminais neste Estado federativo, a situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, e desde a liberdade deles há mais de cinco meses não se têm notícias de que tenham cometido qualquer ato atentatório à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, o que demonstra a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, inviabilizando o acolhimento do pleito ministerial.”
(N.U 1018023-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Ao caso, portanto, aplico o
princípio da confiança no juiz do processo
, mormente porque o magistrado, próximo dos fatos, e conhecedor das peculiaridades do caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar.

Portanto, entendo que deve ser mantida a decisão que relaxou a prisão dos recorridos, os quais foram beneficiados há mais de 10 (dez) meses com o indeferimento da prisão preventiva, não havendo notícia nesses autos de nenhum fato delitivo novo ou de obstrução da persecução criminal.

E no caso particular, havendo a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade dos recorridos, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do artigo 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

Por todo exposto,
improvejo
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1014644-50.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024